Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727579-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0702644-07.2017.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., entre outros temas, rejeitou o pleito do Executado, ora Agravante, de extinção do Feito por abandono da causa. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Conheço os embargos de declaração, eis que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Com efeito, não houve análise da petição de ID 97998170. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar a omissão existente, passando a análise da petição de ID 97998170. O executado pretende a extinção da ação pelo abandono da parte autora. Ocorre que, em que pese o transcurso do prazo para manifestação, antes mesmo da certificação, o exequente se manifestou nos autos, promovendo o devido andamento do processo, o que afasta a alegação de abandono, uma vez que trata-se de prazo dilatório. Dessa forma, rejeito o pedido do executado. 2. Com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC/2015, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, contado a partir da publicação desta decisão, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Após o prazo suspensivo de 1 ano a partir da publicação desta decisão, sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que no caso concreto é de 5 anos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD e RENAJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Dê-se ciência às partes. Não havendo manifestação no prazo de 05 dias, cumpra-se a decisão, independentemente de preclusão.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que o Cumprimento de Sentença deve ser extinto, nos moldes do que prevê o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Argumenta que a intimação pessoal é desnecessária, uma vez fora suprida pela intimação eletrônica. Menciona os atos processuais cuja cronologia entende o Agravante configurarem o abandono da causa e conclui que “o executado tem direito de reivindicar a extinção do processo levando-se em conta que já se passaram mais de 30 sem que o exequente adotasse qualquer providência no sentido de atender as determinações e os prazos concedidos pela juíza de piso” (Num. 28544980 - Pág. 5). Sustenta que não prospera o fundamento da decisão agravada de que “o prazo transcorrido é aleatório” (Num. 28544980 - Pág. 5), notadamente porque não houve qualquer pedido de dilação de prazo. Entende o Agravante que a “lei estabelece os prazo de 30 dias para se reivindicar a extinção do processo. Esse prazo deve ser observado, salvo se tiver um pedido de prorrogação de prazo ou uma justa causa. Nada disso ocorreu, logo é uma determinação legal não discricionária” (Num. 28544980 - Pág. 7). Colaciona precedente de jurisprudência que entende consentâneo com sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para extinguir o Feito originário. Preparo regular (Num. 28544982 e 28544983). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0702644-07.2017.8.07.0001, entre outros temas, rejeitou o pleito do Executado, ora Agravante, de extinção do Feito por abandono da causa. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Recorrente não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador